Tribunal: TJDFT
Processo: 0750263-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750263-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA REGINA LUCAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada há a prover em relação ao pedido de homologação do acordo (ID 70768759), uma vez que ele já foi homologado, conforme consta na decisão de ID 70512569. Intime-se. Após baixem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito